Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DANO MORAL. URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. OMISSÕES. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem as omissões apontadas, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão exarou entendimento claro e coerente quanto a toda a matéria discutida. Os dispositivos legais citados pela embargante são insuscetíveis de infirmar o entendimento adotado no acórdão embargado.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, é necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.